Tribunal: TJMT
Processo: 1008731-44.2023.8.11.0045
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS PELO ATRASO NO CARREGAMENTO DE CARGA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTELIGÊNIA DO ART. 5º - A, §2º DA LEI 11.442/2007. ATRASO INJUSTIFICADO POR PARTE DA DESTINATÁRIA NO DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA. DIREITO AO RECEBIMENTO AS HORAS EXCEDIDAS RELATIVAS AO TEMPO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU PARADO NO LOCAL DE DESCARREGAMENTO, CONFORME ART. 11, § 5º DA LEI Nº 11.442/07, A TÍTULO DE ESTADIAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- A legitimidade passiva e solidária resta demonstrada, pois, consoante id. 215579481, a Recorrente está classificada como recebedora da carga, o que se confirma por outro documento (id. 215579480), de modo que, se o excesso das horas se deu no local de destino, houve ingerência na logística, entre os envolvidos, que são remunerados pelos serviços prestados, e, por consequência, respondem solidariamente pelo descumprimento contratual, cabendo às partes, ação de regresso, se assim entenderem. 2- Diante dos elementos probatórios existentes nos autos, é devida a indenização de que trata o § 5.º do artigo 11 da Lei n.º 11.442/2007, uma vez que foi desrespeitado o prazo máximo para carga por culpa do subcontratante e a recebedora da carga. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008731-44.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (RECORRENTE), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), DANIELA SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 041.627.951-18 (ADVOGADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0015-31 (RECORRENTE), MARCELO ALVES MUNIZ - CPF: 308.400.498-62 (ADVOGADO), WILSON DA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 820.017.231-72 (RECORRIDO), MAGNO JOHNNY DIAS TELES - CPF: 062.326.389-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024